Tribunal: TJSP
Processo: 1004042-68.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação Ordinária – Pretensão de manutenção de cobertura de plano de saúde coletivo após a demissão de segurado aposentado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que, tratando-se custeio pelo sistema de coparticipação, não há se se falar preenchimento do requisito de participação previsto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 – Cabimento – Caso em

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação Ordinária – Pretensão de manutenção de cobertura de plano de saúde coletivo após a demissão de segurado aposentado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que, tratando-se custeio pelo sistema de coparticipação, não há se se falar preenchimento do requisito de participação previsto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 – Cabimento – Caso em que restou comprovado que o autor e seus dependentes, usufruíram do seguro saúde mantido pela ex-empregadora, através do sistema de coparticipação - Ausência de contribuição caracterizada - Não preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 30, § 6o e 31, §2o da Lei 9656/98 - Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP – Recurso provido para julgar a ação improcedente.